Tribunal: TJES
Processo: 0001026-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001026-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DO CRIME. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elzi Ferreira Loubachi contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de veículo de sua propriedade, apreendido em posse de terceiro e utilizado no transporte de entorpecentes, durante a prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, na condição de proprietária do bem apreendido, comprovou sua boa-fé de forma suficiente a ensejar a restituição do veículo, nos termos do art. 120 do CPP e da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição de bem utilizado como instrumento da prática delitiva exige a demonstração inequívoca da boa-fé do proprietário.
4. No caso concreto, não houve apresentação de qualquer prova documental ou testemunhal que comprove a alegada locação do veículo.
5. A alegação de locação verbal desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança não supre o ônus da prova.
6. O automóvel foi flagrado transportando grande quantidade de drogas e, conforme relatado, era habitualmente utilizado no tráfico, possuindo inclusive adaptações para ocultação de ilícitos.
7. A dúvida razoável quanto à boa-fé da proprietária e à destinação habitual do bem justifica a manutenção da apreensão para fins de persecução penal e eventual aplicação da pena de perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A restituição de veículo utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas depende da prova inequívoca da boa-fé do proprietário.

A ausência de comprovação documental ou indícios mínimos de que o bem foi alugado licitamente impede a restituição, sobretudo quando o veículo apresenta elementos que indicam uso reiterado na prática delitiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CPP, art. 120; Lei nº 11.343/2006, art. 62.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001026-84.2023.8.08.0048

APELANTE: ELZI FERREIRA LOUBACHI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ELZI FERREIRA LOUBACHI contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que indeferiu o pedido de restituição do veículo de sua propriedade, um Hyundai Sonata GLS, placas OCZ3D60, apreendido em 04 de junho de 2022.

O referido automóvel foi apreendido em posse de terceiro, réu em ação penal por tráfico de drogas, sendo utilizado para transportar 98 (noventa e oito) buchas de maconha e 350 (trezentos e cinquenta) pinos de cocaína.

A Apelante sustenta, em síntese, ser terceira de boa-fé, alegando que havia alugado o veículo de maneira informal e que desconhecia sua utilização para fins ilícitos. Requer, assim, a reforma da decisão para que o bem lhe seja restituído.
O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A d. defesa requer a restituição do veículo Hyundai Sonata GLS, 2011/2012, placas OCZ3D60, chassi KMHEC41cbca287826, Renavam 00337303479.

No entanto, entendo que à razão não assiste ao apelante no presente caso.

Explico.

Nos termos do art. 120 do Código de Processo Penal e da legislação especial de tóxicos (Lei nº 11.343/06), a restituição de bens utilizados como instrumento do crime, especialmente no tráfico de drogas, exige do terceiro proprietário a comprovação inequívoca de sua boa-fé, no entanto este ônus probatório não foi, de forma alguma, satisfeito pela Apelante.

A defesa limita-se a alegar a existência de um contrato de locação verbal, sem, contudo, apresentar qualquer elemento de prova que o sustente.

Não há nos autos recibos, comprovantes de pagamento, mensagens ou testemunhas que corroborem a versão de que o veículo era legitimamente alugado ao réu da ação penal principal.

A mera titularidade registral do bem, comprovada pelo CRV, é manifestamente insuficiente para tal fim.

Ademais, as circunstâncias da apreensão militam em desfavor da Apelante, isto porq
ue o v
eículo
foi um instrumento essencial para o transporte de expressiva e variada quantidade de entorpecentes.

Conforme consta nos autos, os relatos policiais indicam que o "veículo é habitualmente utilizado pelo tráfico de drogas" e possui compartimentos que facilitam a ocultação de ilícitos, o que gera fundada dúvida sobre o desconhecimento da proprietária quanto à sua finalidade.

A alegação de que a Apelante só tomou conhecimento da apreensão meses depois, quando os supostos pagamentos de aluguel cessaram, revela uma conduta pouco diligente e que fragiliza ainda mais a tese de boa-fé.

Dessa forma, havendo dúvida razoável e substancial sobre o direito da reclamante e sendo o bem instrumento relevante para a prática delitiva, sua apreensão deve ser mantida a fim de resguardar a instrução processual e a eventual aplicação da pena de perdimento, conforme previsto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.